Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 33.371/92. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONSUMAÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e, reconhecida a prescrição, extinto o cumprimento individual de sentença coletiva. Em 26/06/2022, a apelante deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0030649-57.1992.8.07.0001 (autos originais n. 033.371/92), ajuizada por Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF contra o Distrito Federal pela qual julgado procedente o pedido para determinar o pagamento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei 02/91.
2. Inaplicável a tese definida no Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções coletivas fundadas em títulos transitados em julgado até 17/03/2016. No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 19/10/2005, antes, portanto, de 17/03/2016. Contudo, o início do cumprimento individual da sentença com relação à apelante não dependia das suas fichas financeiras. Assim, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento de sentença contado a partir de 19/10/2005, ação ajuizada em 26/06/2022, consumada a prescrição da pretensão executiva.
3. No tocante a honorários advocatícios, fixação que é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Sendo vencida na demanda, deve a apelante arcar com os honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e não provido.